Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-68.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002014-68.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA SOUSA RODRIGUES - CPF: 061.934.003-70 (IMPETRANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002014-68.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002014-68.2024.8.11.9005

Impetrante:

José de Ribamar Oliveira Sousa Rodrigues.

Impetrado:

Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis
-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVIDA - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei n.º 1.060/50, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A aplicação do artigo 4º, da Lei n.º 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que, em situações excepcionais, seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002014-68.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002014-68.2024.8.11.9005

Impetrante:

José de Ribamar Oliveira Sousa Rodrigues.

Impetrado:

Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

José de Ribamar Oliveira Sousa Rodrigues.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis
-MT.

Decisão atacada

(Id.
169673924 - nos autos n.º 1001746-54.2024.8.11.0003)
: indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado interposto
.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme
documentações encartadas aos autos, demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
.

Decisão liminar no
Mandamus
(Id.
242080688
): deferiu o pedido liminar.

Sem informações do juízo.

Parecer do Ministério Público
(Id.
251246650
): deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1002014-68.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1002014-68.2024.8.11.9005

Impetrante:

José de Ribamar Oliveira Sousa Rodrigues.

Impetrado:

Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis
-MT
, diante da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal na ação de conhecimento n.º
1001746-54.2024.8.11.0003
.

O impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, tendo em vista que preenche os requisitos para a referida concessão.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao ora impetrante, sob o fundamento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o impetrante, na demanda de origem, qualificou-se como vaqueiro e juntou, a fim de comprovar a sua situação financeira, declaração de hipossuficiência e sua carteira de trabalho digital, da qual consta que, atualmente, está desempregado
(desde 17/04/2024), sendo que seu último vínculo de trabalho foi na função de ‘trabalhador da pecuária (bovinos de corte)’, percebendo salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, juntou seus extratos bancários relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2024, por meio dos quais se observa que, em tais meses, teve creditado em sua conta valor inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Além disso, é fato que o impetrante sempre laborou em atividades que lhe garantiram apenas o mínimo para sua subsistência, pois os demais vínculos existentes no documento profissional também indicam a mesma função.

Assim, demonstrada a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Nesse cenário, deve-se ter em conta a situação financeira descrita pela impetrante, analisada em conjunto com o contexto dos autos e com as custas cuja isenção pretende, não podendo ser compelida ao adimplemento destas quando represente sacrifício de parte significativa de sua remuneração mensal, podendo inviabilizar a subsistência própria e de sua família, sob pena de violação, inclusive, ao princípio da vedação à tributação de efeito confiscatório (artigo 150, IV, da Constituição Federal).

Com efeito, o artigo 4º e § 1º da Lei n.º 1.060/50, dispõem:

“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza, tão somente, de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Por essas razões, CONCEDO A SEGURANÇA à parte impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024